Tribunal: TJDFT
Processo: 0717613-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717613-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, WENDSON RIOS DA SILVA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 16921262) não confere com a representação numérica do código de barras da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” (id 16921260). Assino aos agravantes o prazo de cinco dias para realizarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 29/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR